Tribunal: TJES
Processo: 5000763-19.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Data de Nascimento
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000763-19.2021.8.08.0000

APELANTE:
ADELINA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DESNECESSIDADE –
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE NASCIMENTO – AUSÊNCIA DE ERRO NA DATA DE NASCIMENTO – EQUÍVOCO EXISTENTE NA PRIMEIRA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO E NÃO NO ASSENTAMENTO –

RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 109 da Lei de Registros Públicos exige que a petição inicial seja instruída com rol de testemunhas. Assim, se a apelante não instruiu sua petição inicial com o rol e, ainda, revelou-se desnecessária a produção de tal espécie probatória, não há se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. Havendo informação na segunda via da certidão de nascimento de que a data de nascimento da apelante foi 12/11/1974 e que o assento se deu em 20/11/1974, conclui-se que o erro estava na primeira via, na qual constou como data de nascimento 20/11/1974, sendo indevido o pedido de retificação.

3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000763-19.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADELINA DOS SANTOS
APELADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ADELINA DOS SANTOS
apela da sentença ID nº 1263709, por meio da qual o juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari julgou improcedente seu pedido de retificação para alteração da sua data de nascimento
.

Em suas razões ID nº 1263712, a apelante aduz, em síntese, que:
I)
foi cerceada em seu direito de defesa porque não lhe foi dada a oportunidade de produzir provas além daquelas documentais que acompanharam a inicial;
II)
a data de seu nascimento constante da primeira via de sua certidão de nascimento é 20 de novembro de 1974;
III)
todos os seus documentos pessoais foram confeccionados com esta data;
IV)
a segunda via de sua certidão de nascimento consta, erroneamente, que seu nascimento ocorreu em 12 de novembro de 1974; e
V)
tal situação lhe causou prejuízos financeiros e emocionais, que justificam a correção reclamada.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (ID nº 1445188).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR

CERCEAMENTO DE DEFESA DA APELANTE

A apelante
ADELINA DOS SANTOS
alega ter sido cerceada em seu direito de defesa porque o juízo de 1º grau, antes de lhe oportunizar a produção de prova complementar à documental anexada à peça inicial, julgou improcedente o seu pedido.

Aduz, ainda, que requereu, na inicial, a produção de todos os meios de prova admitidos e que a prova testemunhal serviria para demonstrar que o erro em sua data de nascimento lhe provocou prejuízos de ordem emocional.

A apelante não possui razão neste ponto. Explico.

De acordo com o art. 109 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), quem pretender a retificação de seu assentamento no Registro Civil requererá, em petição fundamentada e
instruída com documentos ou com indicação de testemunhas
, que o juiz o ordene, no prazo de 05 dias. (grifo meu)

O § 2º daquele dispositivo prevê que se

não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o juiz decidirá no prazo de cinco dias.

No caso dos autos, é incontroverso que não houve impugnação ao pedido da apelante e, quanto à necessidade da produção de mais provas, além daquela não ter instruído sua inicial com a indicação do rol de testemunhas, donde se dessume seu desinteresse na produção desta espécie probatória, os documentos apresentados eram suficientes, na visão do magistrado, ao deslinde da questão.

O magistrado sentenciante entendeu que não havia erro no assento de nascimento da apelante, pois a data de nascimento cuja modificação ela pretende é a que efetivamente está lançada no registro, revelando que o erro, na verdade, estava na primeira via da certidão, o que fez com base em análise da prova documental produzida.

Neste ponto, vale destacar que,
nos termos do art. 370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento.
Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao mérito propriamente dito.

Na origem,
ADELINA DOS SANTOS
,

ora apelante,

requereu a retificação de sua data de nascimento constante em sua certidão de nascimento.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral,
ao fundamento de que:

[...]

Estabelece o art. 109 da Lei dos Registros Públicos que:

"Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento ou registro civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório".

No caso em exame, contudo, a hipótese não retrata a existência de erro no assento de nascimento, uma vez que a data de nascimento cuja modificação se pretende é o que efetivamente está lançado no registro. A pretensão da requerente, na realidade, visa promover alteração no assento de nascimento, corretamente lavrado, sem vícios ou equívocos, para adequá-lo a um erro perpetrado quando da emissão da primeira via da certidão de nascimento, emitida com incorreção ou em desconformidade com os dados do assento respectivo, o que não é permitido pela legislação registrária, já que a dissonância repousa nos atos posteriores e não no assento de nascimento que deve ser preservado em homenagem à verdade real. Nesse sentido caminha a jurisprudência, in verbis:

"REGISTRO CIVIL. Pretensão de retificação da data de nascimento no registro civil. Impossibilidade. Ausência de erro no assento de nascimento, o qual se encontra somente em documentação pessoal cuja emissão foi efetuada com base em certidão expedida por tabelião com data equivocada. Necessidade de representação da verdade real Recurso improvido." (TJSP; APL 0322859-25.2009.8.26.0000; Ac. 6939723; Santo André; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Passos; Julg. 13/08/2013; DJESP 22/10/2013).

"REGISTRO CIVIL. Retificação. Certidão de nascimento atualizada. Apelante que pretende retificar seu assento de nascimento para supressão do apelido de família e alteração da data de nascimento. Impossibilidade. Erro que se verificou na primeira certidão, reproduzido nos documentos pessoais da apelante. Certidão de nascimento atualizada que se mostra correta, dela constando o apelido de família proveniente do tronco paterno Sentença mantida Recurso não provido." (TJSP; APL 0045575-64.2010.8.26.0007; Ac. 7013242; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 04/09/2013; DJESP 21/10/2013).

Por outro lado, há que se ter presente que a mera divergência, de poucos dias, da data de nascimento não possui o condão de comprometer valores existenciais.

Assim, se alguma correção necessita ser empreendida, esta se liga aos documentos pessoais da requerente e aos assentos posteriores que reproduziram a incorreção.

[...]

Irresignada, a apelante pretende, neste recurso de apelação, reformar a sentença para que seja retificada sua data de nascimento, constando em sua certidão que nasceu em 20/11/1974 e não em 12/11/1974.

Em que pese a irresignação da apelante, entendo que a sentença deve ser mantida, e explico minhas razões.

Como visto, a apelante, socorrendo-se do disposto no art. 109 da Lei de Registros Públicos, requereu a retificação de sua data de nascimento. Alegou, para tanto, que na primeira via de sua certidão consta como nascida em 20/11/1974 e na segunda via, como nascida em 12/11/1974, sendo que todos os seus documentos pessoais foram feitos com base na sua primeira via.

Ocorre que, a despeito da primeira via da certidão de nascimento da apelante constar que esta nasceu em 20/11/1974 (fl. 01, ID nº 1263704), a certidão de nascimento de constante da fl. 02, ID nº 1263704 - sua segunda via -, revela que a apelante nasceu em 12/11/1974 e o assento foi lavrado em 20/11/1974, o que explica, portanto, o equívoco daquela primeira via e, de consequência, dos demais documentos pessoais daquela.

Dessa forma, assim como o magistrado de 1º grau, entendo que não há erro a ser corrigido na certidão de nascimento da apelante quanto à sua data de nascimento.

Da mesma forma, não vislumbro que tal erro, a despeito de a apelante ter convivido com isso durante toda a sua vida até aqui, tenha lhe causado prejuízo financeiro nem emocional, tratando-se, a meu ver, de aborrecimento decorrente do próprio fato, sem caracterizar sofrimento maior.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DESNECESSIDADE –
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE NASCIMENTO – AUSÊNCIA DE ERRO NA DATA DE NASCIMENTO – EQUÍVOCO EXISTENTE NA PRIMEIRA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO E NÃO NO ASSENTAMENTO –

RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 109 da Lei de Registros Públicos exige que a petição inicial seja instruída com rol de testemunhas. Assim, se a apelante não instruiu sua petição inicial com o rol e, ainda, revelou-se desnecessária a produção de tal espécie probatória, não há se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. Havendo informação na segunda via da certidão de nascimento de que a data de nascimento da apelante foi 12/11/1974 e que o assento se deu em 20/11/1974, conclui-se que o erro estava na primeira via, na qual constou como data de nascimento 20/11/1974, sendo indevido o pedido de retificação.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.